Tribunal: TJMT
Processo: 1004127-06.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004127-06.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA MONIK OLIVEIRA MARQUES - CPF: 081.595.224-44 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO DO LAGO ROMANO - CPF: 016.946.372-98 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA DO LAGO ROMANO - CPF: 801.572.032-04 (ADVOGADO), DEBORAH SABBA GALVAO - CPF: 472.894.062-49 (ADVOGADO), JESSICA MONIK OLIVEIRA MARQUES - CNPJ: 27.646.737/0001-32 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Cancelamento da distribuição. Parcelamento das custas iniciais deferido. Inércia da parte autora. Ausência de pagamento. Intimação regular. Desnecessidade de nova intimação. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Jéssica
Monik
Oliveira Marques (pessoa física e representante da empresa Belas Patas Centro de
Estéticas Animal
– ME) contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da Ação
Desconstitutiva
para Revisão Contratual c/c Tutela de Urgência, ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso -
Sicredi
Ouro Verde MT, em razão do não pagamento das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento. A sentença também fixou honorários advocatícios à parte ré.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção do processo e o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais, mesmo após o deferimento de parcelamento; (
ii
) definir se haveria necessidade de nova intimação da parte autora para regularizar a inadimplência antes da aplicação da penalidade prevista no art. 290 do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão que deferiu o parcelamento foi regularmente publicada, e a parte autora foi devidamente intimada, nos termos legais.

4.
Não houve qualquer comprovação de recolhimento das parcelas ou de tentativa de regularização por parte da autora, tampouco constou cadastro de parcelamento no sistema de arrecadação do Tribunal.

5.
A jurisprudência do TJMT entende que, uma vez deferido o parcelamento das custas e regularmente intimada
a
parte autora, não há necessidade de nova intimação antes do cancelamento da distribuição por inadimplência.

6.
Não houve aplicação de multa nos autos, mas apenas condenação ao pagamento de honorários advocatícios, majorados de
3
para 4 URH em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
O não pagamento das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento e a regular intimação da parte autora, autoriza o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC
”
.
2. “
A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido independe de nova intimação pessoal da parte
”
.
3. “
A fixação de honorários advocatícios é devida quando a relação processual já se encontra
angularizada
, mesmo que sobrevenha extinção sem resolução de mérito por inadimplemento de custas
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
290;
85, §§ 8º, 8º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1003406-88.2021.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado
, j. 25/07/2025,
DJe
25/07/2025
; TJMT, Apelação Cível n. 1003893-58.2021.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2024,
DJe
13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JÉSSICA MONIK OLIVEIRA MARQUES
(pessoa física)

e
JÉSSICA MONIK OLIVEIRA MARQUES
(Belas Patas Centro de Estéticas Animal
– ME
)

contra
sentença prolatada pelo Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da
Ação
Desconstitutiva
para Revisão Contratual c/c Tutela de Urgência

ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

determinou
o cancelamento da distribuição da demanda, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, condenando
o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no valor equivalente a
3
(três)
URH
(Unidade Referencial de Honorários)
, que corresponde a R$ 3.886,71 (três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme tabela da OAB/MT (Id.
300788880
).

Nas razões recursais,
as
apelante
s
sustenta
m
que
a sentença
lhe
surpreendeu ao reconhecer a ausência de recolhimento das custas iniciais, o que não foi indicado pela secretaria da vara durante o trâmite processual
(Id.
300788882
)
.

F
undamenta
m
sua irresignação no artigo 290 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, que estabelece a necessidade de intimação da parte autora para complementação ou regularização das custas,
sob pena
de cancelamento da distribuição.

Argumenta
m
que, ao não cancelar a distribuição nem intimar a parte para sanar o vício, o
Juízo singular
criou uma legítima expectativa de regularidade, o que configura violação aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Ressalta
m
a

ausência de dolo ou má-fé
,
alegando
que não houve qualquer intenção de fraudar ou omitir informação ao
J
uízo, sendo o não recolhimento um erro material que poderia ter sido corrigido caso houvesse controle adequado da secretaria judicial.

Com essas considerações, requer
em
o provimento do recurso
para reformar
integralmente
a sentença
recorrida.
Subsidiariamente, que seja concedido novo prazo para o recolhimento das custas inici
ais
“
sem imposição de penalidade
”
.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (Id.
301880355
).

Em contrarrazões, a parte apelada se manifestou pelo desprovimento do apelo (Id. 300788886).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

JÉSSICA MONIK OLIVEIRA MARQUES
(pessoa física)

e
JÉSSICA MONIK OLIVEIRA MARQUES
(Belas Patas Centro de
Estéticas Animal
– ME)
ajuizaram

Ação
Desconstitutiva
para Revisão Contratual c/c Tutela de Urgência

em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

Na exordial, pleitearam a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 300788429)
.

Na sequência
,
foi determinada
a intimação
da
parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrasse “
os pressupostos para a concessão do benefício,
sob
pena
de indeferimento do pedido
” (Id.
300788446
).

Após a juntada dos documentos pela parte autora, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade, nos seguintes termos:

“
[...] 1 – Em análise ao requerimento de gratuidade, este Juízo verifica que parcial razão assiste às requerentes no tocante ao pedido de gratuidade de justiça.

O art. 98, §5º do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Juízo conceder a gratuidade referente a algum ou a todos os atos processuais, bem como na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo.

No caso em tela, pelo que se observa do valor da causa, o montante das custas e despesas processuais no valor de R$ 709,00 (setecentos e nove
reais
)[
1], bem como os extratos bancários acostados aos autos, nota-se que a parte requerente
possui condições de adimplir se forma parcelada, a qual não irá importar abalo econômico-financeiro da entidade familiar.

Feito esse registro, este Juízo entende ser cabível à concessão de parcelamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) prestações mensais iguais e sucessivas, que inicialmente devem ser adimplidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a intimação desta decisão jurisdicional.

Além disso, as partes requerentes deverão recolher também o montante a título de diligências de citação/intimação por mandado e na forma eletrônica.

É oportuno consignar que a mera declaração firmada pela parte de que não possui condições pagar
as custas
e despesas processuais goza na realidade de presunção relativa. Aliás, neste sentido, o art. 99, §8º do CPC (Lei n. 13.105/2015) permitiu ao magistrado, ao verificar a existência de dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da benesse, intimar a parte para o esclarecimento e demonstração.

1 – Sendo assim, este Juízo
CONCEDE
o parcelamento das custas processuais e taxa judiciária, devendo ser recolhido em até 06 (seis) prestações mensais iguais e sucessivas, que inicialmente devem ser adimplidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a intimação desta decisão jurisdicional.

A concessão do parcelamento não abrange as despesas processuais, tais como diligências de citação/intimação por mandado e na forma eletrônica.

A Gestora Judiciária deverá fiscalizar o adimplemento integral das custas processuais e taxa judiciária, ocasião em que, havendo o inadimplemento, deverá certificar no processo.

A ausência do pagamento das custas processuais acarretará o cancelamento da distribuição. [
...]
”
(Id.
300788855
).

A parte autora foi intimada da referida decisão (Id.
300788857
).

Posteriormente, sobreveio a sentença que determinou o cancelamento da distribuiç
ão
e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte ré.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
[...]
Da análise dos autos verifica-se que as autoras não efetuaram o pagamento das custas e despesas processuais, conforme o parcelamento deferido por este Juízo.

Em consulta ao sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso[
1], nota-se que não houve parcelamento cadastrado no processo, tampouco o pagamento das custas.

Destarte, o parcelamento é uma benesse àqueles que não possuem recursos financeiros com disponibilidade imediata a fim de efetuar o pagamento das custas e despesas processuais de maneira concomitante à distribuição da demanda.

No caso em tela, apesar do deferimento do parcelamento, a parte autora não aderiu a essa benesse, tampouco há registro do pagamento das custas e despesas processuais no sistema de arrecadação deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Desta feita, com fundamento no artigo 290 do CPC, este Juízo
DETERMINA
o cancelamento da distribuição desta demanda.

Diante da
angularização
da relação jurídica processual e apresentação de contestação pelo embargado, com fundamento no art. 85, §8º e §8ª-A do Código de Processo Civil, este Juízo
CONDENA
o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 03 (URH), que corresponde a R$ 3.886,71 (três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme tabela da OAB/MT.
[
...]
”
(Id.
300788880
).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade do cancelamento da distribuição da demanda por ausência de recolhimento das custas processuais após o deferimento do parcelamento pelo
J
uízo de origem, bem como à verificação da necessidade de prévia intimação da parte autora para sanar a inadimplência antes da aplicação da penalidade prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Conforme documentado nos autos, a
s
autora
s
, ora apelante
s
,
obti
ve
ram
o parcelamento das custas processuais em até
6
(seis) prestações mensais, sendo
determinado
expressamente que o pagamento da primeira parcela deveria ser realizado no prazo de (5) cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil
(Id.
300788855
)
.

Verifica-se que a decisão foi regularmente publicada e as apelantes foram devidamente intimadas para cumprimento (Id. 300788857).

Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido realizado o recolhimento da primeira parcela ou das subsequentes, tampouco há registro de cadastro de parcelamento no sistema de arrecadação deste Egrégio Tribunal.

A omissão foi, portanto, e
xclusivamente atribuível às apelantes, que permaneceram
inerte
s
mesmo após ciente
s
do parcelamento deferido.

A alegação de que a secretaria judicial teria contribuído para o erro ou deixado de advertir a parte sobre a inadimplência carece de respaldo fático e jurídico
, haja vista que a
intimação da decisão que determinou o parcelamento é clara, direta e impõe obrigação objetiva à parte.

Aliás, a alegada boa-fé das apelantes, ainda que presumida, não afasta o descumprimento objetivo de ordem judicial.

Com efeito, a jurisprudência deste
Sodalício
já assentou que o não pagamento das custas, mesmo após o parcelamento deferido, inviabiliza a constituição válida da relação processual e autoriza o cancelamento da distribuição, independentemente de nova intimação pessoal da parte
. Veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES -
DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS
-
NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS
- RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO -
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais
,
impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito
,
por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
,
nos termos do art. 485
,
IV
,
do CPC
. 2. A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 do CPC,
prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora
. 3. Recurso desprovido.
” (TJMT,
Apelação Cível n.
1003406-88.2021.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2025,
DJ
e
25/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. [...]
3
. A justiça gratuita exige demonstração inequívoca de insuficiência financeira (CPC, art. 98), não bastando a mera alegação. 4.
Mesmo após
deferido o parcelamento
das custas, os apelantes permaneceram inertes, não recolhendo a primeira parcela. 5. A extinção do processo por ausência de pagamento das custas processuais é medida autorizada pelos artigos 290 e 485, X, do CPC, sendo legítima a conduta do juízo a quo diante da inércia da parte
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência, não suprida por mera alegação. 2.
A ausência de pagamento das custas processuais, mesmo após parcelamento deferido
,
autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução de mérito
, nos termos dos
arts
.
290 e 485, X, do CPC.”
[...]
” (TJMT,
Apelação Cível n.
1010893-02.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2025,
DJ
e
23/06/2025 – grifo nosso).

Ademais, não se verifica qualquer demonstração de que tenha sido promovida, pela própria parte, diligência para regularizar a pendência ou esclarecer eventual dúvida, o que reforça a ausência de zelo processual mínimo.

Importa ressaltar que o cancelamento da distribuição não impede a propositura de nova demanda, desde que observado o devido recolhimento das custas processuais ou novamente pleiteada a gratuidade com demonstração adequada de hipossuficiência.

Assim, não há prejuízo irreparável ou cerceamento de acesso à jurisdição, mas apenas o encerramento de uma relação processual que não se desenvolveu validamente, em razão da omissão da própria parte.

Por fim, a
pesar da referência no apelo à desconstituição de multa, observa-se que a sentença não aplicou qualquer penalidade pecuniária a título de multa processual, limitando-se a condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocat
ícios, nos termos do artigo
85, §

8º e §

8º-A do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
em razão da
angularização
da lide
.

No ponto, impende ressaltar que
o “
cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, parceladas, após
angularização
da relação processual, justifica o arbitramento de honorários sucumbenciais aos patronos da parte ré
”
(
TJMT,
1003893-58.2021.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.
Dirceu dos Santos,
j.
13/12/2024,
DJe
13/12/2024)
.

Dessa forma,
restam
prejudicados
tanto o pedido de “
desconstituição da multa
” quanto o pleito subsidiário de concessão de novo prazo para o recolhimento das custas “
sem imposição de penalidade
”, uma vez que ambos se fundamentam na equivocada premissa de que teria sido imposta
sanção
inexistente nos autos.

Assim
,
conclui-se
que a sentença não merece reparos, porquanto proferida em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JÉSSICA MONIK OLIVEIRA MARQUES
(pessoa física) e
JÉSSICA MONIK OLIVEIRA MARQUES
(Belas Patas Centro de
Estéticas Animal
– ME)
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença de
3
(três) URH
para 4 (quatro) URH
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025